Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-12.2023.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA BICICLETA SUBTRAÍDA. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DO VEÍCULO. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto/roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000616-12.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR ANTONIASSI TRIVELATO - CPF: 974.115.828-91 (APELADO), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (APELADO), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (APELADO), LORRAYNE AUGUSTO - CPF: 068.583.291-02 (APELADO), SERGIO RICARDO MARTINS - CPF: 035.162.866-52 (APELANTE), ELTON ALVES BASTO - CPF: 415.796.231-15 (ASSISTENTE), LORRAYNE AUGUSTO - CPF: 068.583.291-02 (ASSISTENTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (ASSISTENTE), MOACIR ANTONIASSI TRIVELATO - CPF: 974.115.828-91 (VÍTIMA), SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM RETIRO LTDA - CNPJ: 07.268.382/0001-88 (VÍTIMA), LORRAYNE AUGUSTO - CPF: 068.583.291-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PEL
O
APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DEL
E
,
DA
BICICLETA
SUBTRAÍD
A
. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE D
O VEÍCULO
. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto
/roubo
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.
Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, acerca da matéria, deixou assentado que

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”
(
STJ - REsp 1524450/RJ)

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sérgio Ricardo Martins

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Alta Araguaia
/MT, nos autos da
Ação

P
enal n. 100
0616-15.2023.8.11.0020
, condenando-o pela prática do
s
crime
s
de furto
s

simples
(art. 155, caput,
c/c art. 71
e art. 155, caput,
com as implicações do art. 69,
do Código Penal
), à pena de
2
(
dois)
ano
s, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão, em regime inicial
semi
aberto
; e
2
6
(
vinte e seis
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões
encontradiças n
o ID
198498308
, postula
a
desclassificação
do crime de furto simples
para a modalidade tentada
, em relação ao segundo fato, ao argumento de que inexiste prova da posse mansa e pacífica do objeto subtraído.

Nas contrarrazões,
vistas
no ID
204984658
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterad
a
a decisão condenatória
.

Nesta inst
â
ncia revisora
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

20
5975678
opin
a
pelo parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 1
98498245
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Furto continuado – art. 155, “caput”, c/c art. 71 ambos do Código Penal

Consta do inquérito policial que no dia 29 de março de 2023, no estabelecimento comercial “Supermercado Super Ponto Bom Retiro” localizado na Av. Carlos
Hugney
, Centro de Alto Araguaia-MT, o denunciado
Sérgio Ricardo Martins
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Moacir
Antoniassi
Trivelato
, mediante mais de uma ação.

1.2) Do crime de furto tentado – art. 155 c/c art. 14, inc. II ambos do Código Penal

Consta do inquérito policial que no dia 29 de março de 2023, em via pública localizada em frente à “Lojas Tigres”, Centro de Alto Araguaia-MT, o denunciado
Sérgio Ricardo Martins
, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta, de propriedade da vítima
Lorrayne
Augusto
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2) HISTÓRICO DOS FATOS

Nas circunstâncias de tempo anteriormente descritas,
Sérgio Ricardo Martins
dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Supermercado Super Ponto Bom Retiro”.

Imbuído de animus
furandi
,
Sérgio Ricardo
realizou a subtração de 01 garrafa de bebida Natu
Nobilis
(LT), três perfumes (
Azzur
, Santorini e
Millionaire
) e nove desodorantes (Quatro Dove, Dois
Men
, Três Rexona).

Extrai-se dos autos que, mediante mais de uma ação,
Sérgio Ricardo
dirigiu-se ao Supermercado para efetuar compra de produtos, dissimuladamente passou pelo caixa e deixou os produtos que não comprava porque o Cartão bancário não era aprovado.

Ocorre que em diversas destas ações, passando-se de bebum,
Sérgio Ricardo
levou cada um dos itens (uma garrafa de bebida, três perfumes, nove desodorantes) dentro do calção/cueca, conforme registros audiovisuais encartados nos autos, tal qual registrado ao id. 114437515 e 114437499.

Não satisfeito, naquele mesmo dia
Sérgio Ricardo Martins
, com consciência e vontade, aproveitando-se da ausência de vigilância, tentou subtrair uma bicicleta, aro 29, marca Lotus, pertencente à vítima
Lorrayne
Augusto
.

Consta dos autos que a vítima
Lorrayne
eixou sua bicicleta encostada em frente à loja que trabalha, “Lojas Tigre”, localizada no Centro de Alto Araguaia/MT.

Algum tempo depois,
Sérgio
passou a espiar insistentemente o bem móvel, até que, aproveitando-se da ausência de vigilância, apoderou da bicicleta e evadiu do local.

De imediato a vítima
Lorrayne
Augusto
agiu perseguindo
Sérgio
até uma esquina com o objetivo de recuperar sua bicicleta, o que impediu a consumação do delito, momento em que, alcançando-o, empurrou-o ao chão.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada no local e o denunciado
Sérgio Ricardo Martins
autuado em flagrante delito.
[...]

Destaques
no original

A existência material do
s

crime
s
patrimoni
ais
narrado
s
na denúncia encontra lastro
no

boletim
de ocorrência (ID
19
8498200
)
;

no
termo de exibição e apreensão
(ID 19
8498215, p. 13
);
e nos
demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.
E, no que concerne à autoria
, vê-se que
ficou demonstrada
pelos citados elementos de convicção.

Conforme foi dito no relatório, o
apelante postula a desclassificação do crime de furto
simples consumado
para a modalidade tentada, por entender que
não
logrou
êxito
em

ter a posse da bicicleta
.

Contudo, não lhe assiste razão
.

Isso
porque apesar de
apelante
ter sido pres
o
em flagrante e ter
sido
restitu
ída
a
bicicleta
à sua proprietária
, houve a inversão da
sua
posse
,
razão pela qual não há como se
cogitar
em ausência de consumação do crime.

Além disso, e
mbora
, quando da

prisão

dele
a

res furtiva
estivesse
novamente em posse da vítima
,
por um curto período
,
houve a inversão da posse

do

bem
, na medida em que
Sérgio Ricardo
empreendeu fuga com
o veículo
,

distanciando-se do local do crime,
revertendo a posse
apenas porque
caiu durante a fuga e foi
alc
ançado
pela
ofendida
.

A
tese sustentada pel
o
apelante não procede, também, uma vez que o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair
, sendo certo que o
Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Daí por que, na espécie, deve ser aplicado o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça tem acerca da matéria, exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula. 3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. 4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma. Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo. 5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima
. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II). 8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. 10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois,
a mesma
estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material. 12. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pel
o
apelante

não merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pelo crime de furto, na sua forma consumada.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sérgio Ricardo Martins
,

mantendo inalterado édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024